Tribunal: TJSP
Processo: 2170155-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TRANSAÇÃO FOI CELEBRADA POR MEIO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL "MINHA CASA MINHA VIDA". SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PENHORA DOS DIREITOS QUE O DEVEDOR POSSUI SOBRE O BEM. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que o imóvel gerador da dívida condominial tenha sido

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE PENHORA DA UNIDADE CONDOMINIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TRANSAÇÃO FOI CELEBRADA POR MEIO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL "MINHA CASA MINHA VIDA". SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PENHORA DOS DIREITOS QUE O DEVEDOR POSSUI SOBRE O BEM. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que o imóvel gerador da dívida condominial tenha sido adquirido por meio do programa governamental "Minha Casa Minha Vida", deve ser admitida a penhora dos direitos que o executado possui sobre o bem.
Agravo parcialmente provido.